Tribunal: TJSP
Processo: 1005412-60.2019.8.26.0637
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÃO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS AJUIZADA PELA SEGURADORA POR SUB-ROGAÇÃO – Pretensão da ré de reforma da r. sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais – Descabimento – Responsabilidade objetiva da empresa concessionária de serviço público, com base no artigo 37, §6o da Constituição Federal –

Ementa:
APELAÇÃO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS AJUIZADA PELA SEGURADORA POR SUB-ROGAÇÃO – Pretensão da ré de reforma da r. sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais – Descabimento – Responsabilidade objetiva da empresa concessionária de serviço público, com base no artigo 37, §6o da Constituição Federal – Concessionária ré que não se desincumbiu do ônus de provar causa excludente da sua responsabilidade – Obrigação de indenizar corretamente reconhecida – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614832
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Cível no 1005412-60.2019.8.26.0637, da Comarca de Tupã,
em que é apelante ENERGISA SUL SUDESTE DISTRIBUIDORA DE
ENERGIA S/A, é apelada ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA
S.A..
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Negaram provimento ao recurso. V. U. Sustentou oralmente
a Dra. MARCELLA SANTA RITA RIBEIRO.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores CAUDURO PADIN (Presidente sem voto),
FRANCISCO GIAQUINTO E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora
Assinatura Eletrônica

Apelação Cível no 1005412-60.2019.8.26.0637
2
VOTO No: 30426
APEL.No: 1005412-60.2019.8.26.0637
COMARCA: TUPÃ
APTE.: ENERGISA SUL SUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
S/A
APDA.: ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A.
APELAÇÃO
-
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AÇÃO
REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS
MATERIAIS AJUIZADA PELA SEGURADORA POR
SUB-ROGAÇÃO
Pretensão da ré de reforma da r.
sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais

Descabimento
Responsabilidade objetiva da empresa
concessionária de serviço público, com base no artigo 37,
§6o da Constituição Federal Concessionária ré que não se
desincumbiu do ônus de provar causa excludente da sua
responsabilidade
Obrigação de indenizar corretamente
reconhecida RECURSO DESPROVIDO.
Irresignada com a respeitável sentença de
fls.374-379, que julgou procedente ação regressiva de
ressarcimento de danos ajuizada por Itaú Seguros de Auto
e Residência S.A., apela a concessionária ré, Energisa
Sul Sudeste Distribuidora de Energia S/A (fls.381-420).
Argui, preliminarmente, a nulidade da
r.sentença por cerceamento de defesa em razão da
impossibilidade de realização de prova pericial nos
equipamentos danificados.
Pede, também, a extinção do processo por
falta de interesse de agir, dada a ausência de reclamação
administrativa.
No mérito, sustenta que a rede elétrica
operava em condições regulares e que os defeitos dos

Apelação Cível no 1005412-60.2019.8.26.0637
3
aparelhos
podem
ter
decorrido
de
problemas
nas
instalações elétricas do consumidor.
Acrescenta que os laudos apresentados não
são conclusivos para estabelecer nexo de causalidade
entre os danos descritos pela autora e a atividade da
concessionária de energia ré.
Postula, por fim, a reforma da respeitável
sentença apelada.
Contrarrazões às fls.552-583.
Recurso bem processado.
É o relatório.
Preliminarmente, não há que se falar em
cerceamento de defesa, uma vez que as provas constantes
dos autos do processo se mostravam suficientes ao
julgamento do feito, havendo elementos de convicção que
demonstram que os danos elétricos decorreram de descarga
na rede elétrica da concessionária ré.
Em relação ao mérito, trata-se de ação
regressiva ajuizada por Itaú Seguros de Auto e Residência
S.A. em face de Energisa Sul Sudeste Distribuidora de
Energia S/A, com base em indenização paga a seu segurado
por danos elétricos causados, supostamente por falhas no
fornecimento
de
energia
elétrica,
atividade
da
concessionária ré.
E a Constituição Federal, no §6o de seu
artigo 37, adota a responsabilidade objetiva com base na
teoria
do
risco
administrativo,
nas
hipóteses
de
prestação de serviço público por pessoas jurídicas de
direito público ou privado.
No presente caso, a autora trouxe aos
autos do processo as apólices de seguro que abrangem

Apelação Cível no 1005412-60.2019.8.26.0637
4
“danos elétricos”, os comprovantes de pagamento de
indenização ao segurado (fls.50) e laudos técnicos de
empresa
especializada
assinada
pelo
profissional
responsável pela avaliação, nos quais consta que os
equipamentos
foram
danificados
em
decorrência
de
descargas elétricas e oscilações no fornecimento de
energia (fls.35-36).
A empresa ré, por sua vez, apresentou
defesa insistindo na ausência de nexo de causalidade
entre os danos suportados e conduta de sua
responsabilidade, em defesa baseada na inexistência de
defeito na prestação dos serviços.
Entretanto,
a
ocorrência
de
descarga
elétrica não afasta a responsabilidade objetiva, uma vez
que não se trata de eventos imprevisíveis, levando-se em
conta a natureza e o risco da atividade desempenhada pela
concessionária. Assim, para que não haja falha na
prestação de serviço, as concessionárias de energia
elétrica devem comprovar a capacidade de proteger sua
rede elétrica de descargas elétricas, absorvendo-as por
meio
de
tecnologias
adequadas,
evitando
que
seus
consumidores sofram danos e, até mesmo, sejam expostos a
situações de perigo.
Nesse sentido, o posicionamento deste
Colendo Tribunal de Justiça em casos análogos:
Prestação de serviços. Ação de regresso da
seguradora. Danos elétricos indenizados ao
segurado. Oscilações elétricas decorrentes de
descargas
atmosféricas.
Excludente
de
responsabilidade não configurada. Intempéries
meteorológicas
que
são
previsíveis
e
corriqueiras. Risco da atividade. Nexo causal
demonstrado.
Dever
de
ressarcimento
reconhecido. Juros de mora. Incidência a

Apelação Cível no 1005412-60.2019.8.26.0637
5
partir da data da prolação da sentença ou do
trânsito
em
julgado.
Tese
destituída
de
fomento afastada. Mantido o termo inicial na
forma prevista na sentença, a partir da
citação.
Honorários
sucumbenciais.
Não
comporta redução verba honorária fixada em
conformidade com os parâmetros de balizamento
previstos na legislação processual e que não
se mostra excessiva. Recurso não provido.
(Apelação no 1040160-14.2014.8.26.0114, 28a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Cesar
Lacerda, j. em 15.08.2016, destaques nossos).
AÇÃO
REGRESSIVA
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇO
DE
ELETRICIDADE
PROCEDÊNCIA
APELAÇÃO
-
Responsabilidade objetiva dos prestadores de
serviços Inteligência do artigo 37, § 6o, da
Constituição Federal e do artigo 14 do Código
de Defesa do Consumidor
Incumbência da
concessionária de demonstrar que sua rede é
preparada para absorver a sobrecarga de energia, seja por problemas técnicos
apresentados pela própria rede, seja por
fatores
naturais,
como,
v.g.
raios

Indenização devida
Precedente - Sentença
mantida. - Verba honorária Fixação que, à
vista
do
valor
da
condenação,
mostra-se
ínfima Sentença mantida. Recurso não provido
(Apelação no 1008879-06.2015.8.26.0114, 11a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Marino
Neto, j. em 17.08.2016, destaques nossos).
Quanto à Resolução no414/2010 da ANEEL,
esta
estabelece
normas
para
o
procedimento
administrativo, com o objetivo de investigar os casos de
dano elétrico a equipamento instalado na unidade consumidora.
No entanto, não há previsão de que esse
procedimento
deva,
necessariamente,
ser
adotado
em
momento prévio à propositura de ação judicial; concluindo-
se,
assim,
pela
desnecessidade
de
prévio
pedido
administrativo de comunicação ou ressarcimento.
A esse respeito, os julgados abaixo:

Apelação Cível no 1005412-60.2019.8.26.0637
6
APELAÇÃO.
AÇÃO
REGRESSIVA.
Seguro
residencial. Queima de equipamentos em razão
de oscilação na tensão de energia elétrica.
Subrogação da seguradora nos direitos do
segurado,
em
razão
do
pagamento
de
indenização. Art. 786 do CC. Inversão do ônus
da
prova.
Cabimento.
Ré
que
não
se
desincumbiu de demonstrar a normalidade da
tensão
fornecida
na
data
do
sinistro.
Ausência de caso fortuito ou força maior.
Descargas atmosféricas que são previsíveis,
cujos danos deveriam ser evitados com o uso
de tecnologia adequada. Desnecessidade de
pedido administrativo. Art. 204 da Resolução
N.o 414/2010 da ANEEL que não se sobrepõe ao
direito de ação, constitucionalmente previsto. RECURSO PROVIDO. (Apelação no
1121840-63.2014.8.26.0100,
25a
Câmara
de
Direito Privado TJSP, Rel. Des. Azuma Nishi,
j. em 18.08.2016, destaques nossos).
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA
ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE
DANOS MATERIAIS AJUIZADA PELA SEGURADORA POR
SUB-ROGAÇÃO.
OSCILAÇÃO
NA
REDE
DE
DISTRIBUIÇÃO
ELÉTRICA.
OCORRÊNCIA.
PROVA
HÁBIL AMPARADA NO LAUDO TÉCNICO QUE INSTRUIU
A
REGULAÇÃO
DE
SINISTRO.
NEXO
CAUSAL
COMPROVADO. RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS
DA
PROVA
DE
CAUSA
EXCLUDENTE
DE
RESPONSABILIDADE.
OBRIGAÇÃO
DE
INDENIZAR.
RECURSO IMPROVIDO. 1.- Para que a seguradora
possa exercer seu direito de regresso, não é
necessário que o consumidor tenha comunicado
o problema na rede elétrica à concessionária
ou
requerido
a
reparação
pela
via
administrativa. 2.- Aplica-se o CDC ao caso
examinado, uma vez que a relação primária
estabelecida
entre
o
segurado
e
a
concessionária é de consumo, sub-rogando-se a
seguradora em todos os seus direitos e
deveres, inclusive no que diz respeito aos
privilégios
das
normas
protetivas
do
consumidor (arts. 786 e 349 do CC). 3.- É
objetiva a responsabilidade da concessionária
ré pela reparação dos danos, baseada nas
teorias do risco da atividade (art. 14 do
CDC) e do risco administrativo (Art. 37, §6o,
da CF). 4.- Demonstrado o nexo de causalidade
entre a prestação de serviços defeituosa e os
danos
causados
nos
equipamentos
dos
segurados, em decorrência de oscilações na
rede
elétrica,
competia
à
concessionária

Apelação Cível no 1005412-60.2019.8.26.0637
7
apelante
comprovar
a
exclusão
de
sua
responsabilidade, nos termos do art. 373, II,
do CPC/2015 e do art. 6o, VIII, do CDC, ônus
do qual não se desincumbiu. Ademais, as
descargas atmosféricas não excluem sua responsabilidade, porquanto as quedas de
raios são eventos previsíveis, considerando a
própria natureza e os riscos da atividade
empreendida
pela
ré.
(...)
(Apelação
no
1014759-84.2016.8.26.0100,
31a
Câmara
de
Direito Privado, Rel. Des. Adilson de Araujo,
j. em 06.09.2016, destaques nossos)
Desse
modo,
razão
não
assiste
à
concessionária ré, que deverá indenizar em regresso a
seguradora autora.
Diante do exposto, nega-se provimento ao
recurso.
Desprovido o recurso, ficam os honorários
advocatícios, fixados em favor do patrono da recorrida,
majorados para o equivalente a 20% do valor da condenação
(CPC, art.85, §§2o e 11).
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora